Tribunal: TJMT
Processo: 1012869-68.2018.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012869-68.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (EMBARGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ORIUNDOS DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PROPÓSITO MODIFICATIVO COM INTENÇÃO DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE –
CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO –
INOCORRÊNCIA -

MODIFICAÇÃO DA DECISÃO – REDISCUSSÃO – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração. Recurso de
E
m
bargos
de Declaração opostos
com a finalidade clara e deliberada de alterar o que foi decidido, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
ao fundamento de omissão e
contradição existente entre as decisões judiciais a respeito da nulidade da certidão de trânsito em julgado do acórdão que julgou os Embargos de Declaração anteriormente opostos
(id 183887670)
, bem como seja definido novo marco temporal para produção dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos
arts
. 12 e 15 da Lei Estadual nº 7.263/2000.

Em síntese, aduz que
no despacho do id 173949198, foi determinada a renovação da intimação tanto do acórdão quanto do trânsito em julgado
, caso em que se houve a intimação do acórdão, a certidão do trânsito em julgado perdeu seu efeito, ci
rcunstância não observada no acórdão ora embargado (id 183887670) que revela contradição na medida em que
consignou que tal despacho não
teria reconhecido ou declarado a nulidade de atos processuais.

Reclama que o acórdão é omisso acerca da modulação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade
dos artigos 12 e 15 da Lei Estadual nº 7.263/2000, com redação conferida pela Lei Estadual nº 10.480/2016.

Argumenta que a inconstitucionalidade declarada
impacta
as finanças de todos envolvidos – Estado e municípios de MT -, cuj
a relevância deve ser
mais bem
enfrentada
, máxime porque a modulação de efeitos
ex
nunc
, que fixou o marco temporal ao trânsito em julgado, não refletiu de forma adequada as implicações
dos aspectos sociais e econômicos.

Justifica presença de relevante e excepcional interesse público oriundo do expressivo impacto financeiros
como motivo para definição de novo marco temporal para modulação de efeitos da ADI, notad
amente porque os recursos previstos para o F
ETHAB
combustível, são destinados
às
áreas de serviços essenciais como saúde e educação.

Afirma que
na elaboração dos
Planos Plurianuais do Estado
, que compreende o quadriênio 2024/2027 e dos
Municípios
,
2022/2025, foram considerados recursos oriundos do referido imposto, de modo que é de extrema relevância que seja
m feitos ajustes orçamentários e de planejamentos que possam ser exequíveis, já que apenas para o exercício de 2023, a estimativa de arrecadação foi algo em torno de R$770
.493.193,00

e para 2024, de R$763.493.193,00.

Pede o provimento dos embargos de declaração para que o novo marco temporal seja fixado para o final do exercício de 2026, de forma subsidiária para o
final do exercício de 2024, ou, ainda, para o final do exercício fiscal de 2024, porquanto já se encontram previstos no PLOA de 2024. Ainda em pedido subsidiário requer a ratificação da modulação para o momento que efetivamente ocorrer o trânsito em julgado a se considerar que a decisão do id 173949198
, reconheceu, de forma expressa, a ausência do trânsito em julgado.

Na resposta, a D. Procuradoria-Geral de Justiça
, argumenta que não há omissões e contradições passíveis de serem sanadas nos presentes declaratórios (id 203109684
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os declaratórios não comportam acolhida.

E
sclareça-se que contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado e não sobre os argumentos da parte.

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando a decisão embargada vem a ser desdita por outra, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“a contradição que autoriza a utilização dos
aclaratórios
é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (
EDcl
no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)"(
EDcl
nos
EDcl
no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 5/4/2017) (grifei)

No caso, da leitura simples d
o teor do DESPACHO que atendeu ao requerimento do Estado de Mato Grosso lançada no ID 173949198, é incontroverso que efetivamente não restou determinada a anulação de ato processual, mas, friso, tão somente, a renovação da intimação do Estado de Mato Grosso.

Veja-se:

“Tendo em conta a ausência de controvérsia com o autor da ação (id. 172463150), bem como as particularidades do caso, que traduzem impacto significativo ao orçamento corrente, defiro o pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso (165576181), no sentido de determinar a renovação de sua intimação tanto do Acórdão quanto, empós, do trânsito em julgado.

Publique-se e intimem-se.

Cumpra-se.”

Conclui-se
que não há, portanto, qualquer contradição com o voto ora embargado.

Além disso, com a renovação da intimação do Embargante, Estado de Mato Grosso constante no id 174005691, restou garantida a ampla defesa, tanto que
apresentou Embargos de Declaração do Id 176915154, reconhecido como tempestivo (id 176929659
), tanto que devidamente julgado no Id 183971163, circunstância que, em última análise afasta eventual ideia de prejuízo processual ao
emba
rgan
te.

Por outro lado, a omissão que autoriza a interposição dos
aclaratórios
consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deva se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

N
o caso
específico,
não há suporte jurídico para alicerçar o fundamento de omissão
acerca da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos
arts
. 12 e 15 da Lei Estadual nº 7.263/2000
.

Da leitura simples e sistematizada do acordão recorrido (id
183
887670
), observa-se que foram
sopesados sim,
os efeitos práticos do cumprimento do acórdão,
ocasião, inclusive que se destacou que há muito ocorreu o
julgamento de mérito da Ação Direta
(o
utubro de 2019
)
, cujo impacto nas receitas públicas se revelou apto a modificar o entendimento do Colegiado que
ponderou que

“nem mesmo o excepcional interesse público justifica acolher o pedido dos embargantes”.

Em razão disso, restaram mantidos
os efeitos fixados na declaração de inconstitucionalidade, subsistindo a eficácia dos

arts
. 12 e 15 da Lei Estadual nº 7.263/2000, com redação conferida pela Lei Estadual nº 10.480/2016, até o trânsito em julgado da ADI.

A rigor, o ora Embargante não aponta
a presença de qualquer dos vícios da contradição e omissão e pretende, com estes segundos declaratórios,
a rediscu
ssão

d
a matéria
suficientemente enfrentada e
decidida
com objetivo de r
eformar a decisão embargada, o que
não se amolda à via estreita dos presentes embargos.

Em conclusão,
o recurso de embargos de declaração não é o instrumento processual adequado para o reexame
da questão controvertida.

O colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria examinada,cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada.

Como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não pela existência de vício passível de saneamento pela via dos
aclaratórios
, sendo certo, por fim,
que o
órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo
demand
ante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo.

3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios.

4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.º 7/STJ.

5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(
AgInt
no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe
de 17/6/2022) (grifei)

Do exposto, uma vez mais, deixo de atribuir os excepcionais efeitos infringentes aos presentes declaratórios, frente a ausência de vícios do artigo 1.022, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024